Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-97.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705806-97.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: MARIA BASTOS MATOS REPRESENTANTE LEGAL: ANNE PRISCILLA MATOS DE QUEIROZ APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA DESPACHO Comprove o espólio que o bem apreendido foi o único deixado pelo de cujus, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora